Tribunal: TJMT
Processo: 1013481-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013481-35.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO;
AGRAVADA: NEUSA CAMARGO ALEXANDRE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sorriso contra a decisão que, em execução fiscal proposta contra Neusa Camargo Alexandre, indeferiu o pedido de constrição de valores e bens.
Assegura que o pedido de penhora restou indeferido, em razão do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020; todavia, este “não se aplica ao presente caso (execução fiscal)”. Também, “não significa que as execuções fiscais serão paralisadas ou que haverá parcelamento de dívidas, motivo pelo qual a presente demanda deve seguir seu curso normal”.
Assevera que, “não há que se falar em abandono de causa, se existe pedido de impulsionamento processual pendente de análise no processo”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
Determinei a intimação do agravante para que, no prazo de cinco (5) dias, fosse sanada a irregularidade da petição do recurso, nos termos do artigo 26, § 2o, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal (Id. 48158989). Todavia, não o fez (Id. 48839450).
Reiterada a intimação para sanar a irregularidade da petição, nos termos do artigo 26, § 2o, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal (Id. 49115983), novamente não o fez (Id. 49427471).
É o relatório.
É certo que “O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante.” (artigo 26, § 2o, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal).
De consequência, na ausência de cumprimento do despacho que determinou fosse sanada a irregularidade da petição do recurso, no prazo de cinco (5) dias, uma vez que não foi utilizado o editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico nem a inclusão de arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, na forma da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.
Com efeito, dispõe o artigo 932, do Código de Processo Civil em seu parágrafo único, que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator